Tribunal: TJES
Processo: 0000084-48.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Certificado de Regularidade - FGTS; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-48.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: CELISANDE BARRETO DE JESUS

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO A CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

Incontroverso nos autos que a apelada foi contratada como professora no Município
de Pedro Canário
no período de agosto/2008 com sucessivas prorrogações até setembro/2019.

Durante
11
(onze)
anos seu contrato
de trabalho foi
renovado por diversas vezes,
o que descaracteriza a necessidade temporária da Administração Pública.

D
e
monstrada a violação ao
inciso II, do artigo 37, da CF/88,
uma vez que a renovação de contratos temporários
demonstra a necessidade de
suprir a deficiência municipal, fato que ensejaria a realização de concurso público.

o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.478/RS, firmou entendimento de que o
s
contrato
s
temporário
s
renovado
s
sucessivas vezes sem autorização legal são nulos e ensejam o pagamento do FGTS.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objeti
vos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
c
uida-se de Apelação Cível interposta
em face d
a r. sentença (fls. 201/204) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CELISANDE BARRETO DE JESUS, condenando o Município
de Pedro Canário
ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, retroativo ao período de 21/01/2015 a 20/09/2019, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, computada pelo IPCA-E,
requerendo, em síntese, a improcedência dos pleitos autorais.

Na origem, a apelada ajuizou ação ordinária ao fundamento de que foi contratada pelo Município para exercer o cargo de professora, em designação temporária no período de 22/08/2008 até 20/09/2019, por meio de vários contratos temporários.

Pleiteou o reconhecimento de um único vínculo durante todo o período em que laborou
e o recebimento do
FGTS
e sua respectiva
multa.

O douto magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição
quinquenal
dos valores anteriores a 21.01.2015,
e, no mérito,
declarou a nulidade do contrato temporário
ao fundamento de que este não foi formalizado conforme estabelece o artigo 37, inciso IX da CF/88,
condenando o município ao pagamento do FGTS
sem a multa de 40%, referente a
o período não prescrito.

Inicialmente, cumpre destacar que
resta incontroverso nos autos que a apelada foi contratada como
professora no Município no período de agosto/2008 com sucessivas prorrogações até setembro/2019.

Durante esse lapso temporal de
11
(onze)
anos, seu contrato
de trabalho foi
renovado por diversas vezes,
o que, desde já descaracteriza a necessidade temporária da Administração Pública.

Ainda assim, o apelante pretende reafirmar a validade do contrato temporário
firmado entre as partes.

Contudo, conforme salientado na sentença de primeiro grau, houve o descumprimento do inciso II, do artigo 37, da CF/88,
uma vez demonstrada que a necessidade do Poder Público não era temporária, fato que ensejaria a realização de concurso público e, não, a renovação de contratos temporários para suprir a deficiência municipal.

Neste ponto, salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.478/RS, firmou entendimento de que o
s
contrato
s
temporário
s
renovado
s
sucessivas vezes, sem autorização legal, são nulos e ensejam o pagamento do FGTS:

EMENTA Recurso extraordinário.
Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS.
Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Assi
m,
evidente
q
ue a contratação da
apelada
não
se deu
para atender necessidade temporária,
violado o dispositivo constitucional e
declarada a nulidade do contrato, faz jus ao recebimento do FGTS, conforme declinado na sentença primeva.

P
elo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença primeva.

Majoro os
honorários sucumbenciais
do apelante para R$1.000,00 (um mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)